Tribunal: TJES
Processo: 0003828-37.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003828-37.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELYEVERSON DOS SANTOS BERNARDINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003828-37.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELYEVERSON DOS SANTOS BERNARDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO 16, §
1º
, INCISO IV
, DA LEI Nº
10.826/03
–
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
–
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES –
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 -
Analisando o tipo penal, constata-se que a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando, portanto, a probabilidade de dano e não a sua ocorrência efetiva.
Assim,
trata-se o tipo
do artigo 16, do Estatuto do Desarmamento
de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo
o
simples po
rte
ou a posse
de
arma de fogo
de uso restrito
,
acessório ou munição
,
sendo,
desta feita,
inviável o reconhecimento da absolviç
ão
. 2
– A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 3 -
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003828-37.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELYEVERSON DOS SANTOS BERNARDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
ELYEVERSON DOS SANTOS BERNARDINO
,
por i
rresignado com a r. sentença que julgou procedente a pre
tensão punitiva estatal para condená-lo
como incurso no artigo 16, §
1º
, inciso IV
, da Lei nº
10.826/03, sendo-lhe imposta uma pena definitiva de 0
4
(
quatro
) anos
de reclusão, e pagamento de
30
(
trinta
)
dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 09 de abril de 2021, o denunciado Elyeverson dos Santos Bernardino portava, sem autorização e em desacordo co
m
determinação legal, a arma de fogo do tipo pistola, calibre 9 mm, marca "Zigana", co
m
numeração de série raspada; 02 (dois) carregadores co
m
capacidade para 18 (dezoito) muniç
õ
es, da marca "XD-9"; 01 (u
m
) carregador
com
capacidade para 15 (quinze)
munições
, da marca "Glock"; 09 (nove)
munições
intactas de calibre .40 S&W, 01 (
uma
) muni
ç
ão intacta de calibre .380 e 01 (
uma
) muni
ç
ão intacta de calibre .380 autom
á
tico, conforme auto de apreensão de fls. 18 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 17.

Em suas razões de recurso a defesa
do acusado requer a sua
absolvição
ante a alegada ausência de provas para sua condenação.
Pretende ainda, a redução da pena-base para o mínimo legal.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso

interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça,
por meio
do parecer lançado pel
o
ilustre Procurado
r

A
lmiro Gonçalves da Rocha
, opinou pelo improvimento do
recurso interposto.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através auto de apreensão de fls. 21, e laudo de exame de arma de fogo e material, de fls. 73/75.

Em juízo, o réu negou a autoria delitiva
.

Ressalte-se que no que concerne ao crime em comento,
a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo
o
simples
po
rte de
arma de fogo,
acessório ou munição
.

Destarte
,
não há como se acolher o pleito absolutório,
uma vez que
é irrelevante a demonstração de perigo concreto da conduta perpetrada pelo apelante, bastando portanto, para a configuração do delito, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou
devidamente
comprovado
no caderno processual
.

In casu,
restou demonstrada a conduta
imputada ao recorrente
mormente pel
as precisas declarações dos policiais militares
Thiago Gozer da Silva
e
Tiago Oliveira Silva
, que perante a autoridade judicial, confirmaram que
no momento da abordagem, ao ser detido, foi encontrado em poder do sentenciado
a arma de fogo apreendida
,
conforme mídia digital de fls. 112.

Portanto, inviável o pleito absolutório formulado por se tratar de crime formal.

Neste sentido:

“
(...). 3. Os delitos de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou permitido são de perigo abstrato e, por via de consequência, é prescindível a prova da efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. (STJ - AgRg no AREsp 1341597/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)”.

No tocante a redução da pena-base, é
de conhecimento notório que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Por oportuno, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido, e ainda admite que a fundamentação procedida seja concisa. Neste sentido, preceitua:

STF: As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são da discricionária apreciação do magistrado, que, ao fixar a duração da pena, não está obrigado a analisar exaustivamente cada uma delas, bastando fixar-se nas reputadas decisivas para a dosagem - no caso bem explícitas pelas instâncias ordinárias. (RT 641/397-8)

Examinando os autos, percebo que
a
julgador
a
monocrátic
a
fixou a pena-base do acusado acima do mínimo legal para o
crime pelo qua
l
restou condenado
,
ou seja,
em

0
4

(q
uatro
) anos de reclusão.

Resta evidente que a análise levada a efeito pel
o
ilustre magistrad
o
“
a quo
”, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos, e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, ao considerar
como maculados
a culpabilidade
e as
c
ircunstâncias
do crime
, obedeceu os preceitos do artigo 59 do Código Penal.

Assim, inviável o pedido defensivo de redução da pena ao mínimo legal,
a uma, porque
a reprimenda imposta foi criteriosamente dosada, em quantidade necessária à reprovação e prevenção do crime pelo acusado praticado,
e, e duas, porque conforme jurisprudência já consolidada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo.

À
mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
fixada as reprimendas em consonância com o objetivo da lei penal, de forma proporcional à gravidade dos delitos perpetrados e escoradas em elementos concretos extraídos dos autos, afigura-se incabível sua redução”.

Diante do exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença condenatória.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.